Tribunal: TJPA
Processo: 0816195-89.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816195-89.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA.

AGRAVADO: REINALDO SERGIO MONTEIRO FRANCO, FABRICIANA COELHO CORREA FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DESTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da intimação da sentença proferida na fase de conhecimento, por ter ocorrido em nome de advogados destituídos, invalidando o trânsito em julgado e os atos executivos subsequentes. Os embargantes alegam omissão quanto à validade da publicação em nome de advogado que sustentam ainda possuir poderes, requerendo efeitos infringentes para restabelecer a regularidade dos atos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da validade da intimação realizada em nome de advogado supostamente habilitado; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para reformar o julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a nulidade da intimação realizada em nome de patronos destituídos, com base no art. 272, §5º, do CPC.

5.

A existência de substabelecimento sem reservas em favor de novos advogados impõe que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome destes, sob pena de nulidade.

6.

A alegação de validade da intimação em nome de outro advogado foi implicitamente afastada, pois a decisão se fundamenta na ausência de regular habilitação dos patronos indicados à época.

7.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

8.

A pretensão de efeitos infringentes revela intento de rediscussão do mérito, o que somente se admite em hipóteses excepcionais não configuradas no caso.

9.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A intimação realizada em nome de advogado destituído, em desrespeito a pedido expresso ou à regular representação processual, é nula. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes. 4. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige a presença de vício previsto em lei, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 272, §5º; 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.916.400/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 10.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0816195-89.2025.8.14.0000; Embargantes: REINALDO SERGIO MONTEIRO FRANCO e FABRICIANA COELHO CORREA FRANCO; Embargado: PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA.:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e do voto proferidos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REINALDO SERGIO MONTEIRO FRANCO e FABRICIANA COELHO CORREA FRANCO em face do acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0816195-89.2025.8.14.0000, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto por PROJETO IMOBILIARIO ALTOS DO UMARIZAL SPE 64 LTDA., para reconhecer a nulidade da intimação da sentença proferida no processo de conhecimento, por ter sido realizada em nome de advogados destituídos, em violação ao art. 272, §5º, do Código de Processo Civil, comprometendo o trânsito em julgado e os atos subsequentes da fase executiva .

O acórdão embargado, lançado ao id 33907397, concluiu que a intimação da sentença ocorreu em nome de patronos que não mais representavam a parte, reconhecendo a nulidade do ato processual e, por conseguinte, a invalidade do trânsito em julgado e dos atos executivos subsequentes, restando prejudicada a análise das demais alegações recursais.

Em suas razões recursais (id 34271999), os embargantes alegam, em síntese: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à análise da validade da publicação da sentença em nome do advogado Cássio Chaves Cunha (OAB/PA 12.268), sustentando que este detinha poderes regularmente constituídos à época; (ii) que os substabelecimentos realizados conferiram poderes a diversos advogados sem hierarquia entre si, inexistindo revogação válida dos poderes do referido patrono; (iii) que a publicação da sentença em seu nome seria válida, devendo ser reconhecida a regularidade da intimação e, consequentemente, do trânsito em julgado; (iv) requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer a validade dos atos processuais subsequentes, inclusive o cumprimento de sentença .

Em contrarrazões aos embargos de declaração (id 34957379), a parte embargada sustenta, em síntese: (i) a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) que a decisão enfrentou adequadamente a questão da nulidade da intimação, reconhecendo que a publicação em nome de advogado destituído viola o art. 272, §5º, do CPC; (iii) que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida; (iv) requer, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos aclaratórios .

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente a tempestividade e a adequação da via eleita, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da validade da intimação da sentença proferida na fase de conhecimento, especialmente no que concerne à publicação realizada em nome do advogado Cássio Chaves Cunha (OAB/PA 12.268), bem como à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos para reformar o julgado, com o reconhecimento da regularidade do trânsito em julgado e dos atos subsequentes da execução.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Parágrafo único:

“Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Por sua vez, o art. 489, §1º, IV, do CPC dispõe:

“§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial [...] que:
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

Dessa forma, a análise da alegada omissão deve ser realizada à luz da efetiva ausência de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia, e não a partir da mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

No caso em exame, não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado foi claro e expresso ao enfrentar a controvérsia central, qual seja, a validade da intimação da sentença proferida no processo de conhecimento. Após detida análise do conjunto fático-probatório, concluiu-se que a publicação da sentença ocorreu em nome de patronos destituídos, em afronta ao disposto no art. 272, §5º, do CPC, o que comprometeu o trânsito em julgado e os atos subsequentes da execução.

Com efeito, a decisão embargada baseou-se em certidão da Secretaria Judicial que atestou que, à época da publicação da sentença, já havia substabelecimento sem reservas em favor de novos patronos, circunstância que impunha a realização das intimações em nome destes, sob pena de nulidade do ato.

O referido dispositivo legal é categórico ao dispor:

“Art. 272, §5º. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citada no acórdão embargado, é firme no sentido de que a intimação realizada em nome de advogado destituído, ou em desconformidade com pedido expresso de intimação, enseja nulidade do ato processual, sobretudo quando ausente ciência inequívoca da parte.

Nesse contexto, verifica-se que a tese ora suscitada pelos embargantes — relativa à suposta validade da publicação em nome do advogado Cássio Chaves Cunha e à inexistência de hierarquia entre advogados substabelecidos — foi implicitamente enfrentada pelo acórdão, ao reconhecer a nulidade da intimação com base na ausência de regular habilitação dos patronos indicados para recebimento das intimações à época.

Não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo e individualizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, mas tão somente o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ademais, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios revela nítido intento de rediscussão do mérito, providência que somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando verificada alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que, como visto, não se configura no caso concreto.

Portanto, ausentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na hipótese. 2. Não há contradição no acórdão recorrido, visto que o STJ entende que "não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (STJ, REsp 1 .512.361/BA, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22/09/2017). No mesmo sentido: gInt no REsp 1243767/RS, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11/12/2020. 3. No que concerne à alegação de omissão por não ter o acórdão recorrido se manifestado sobre os motivos pelos quais não se reconheceu a afronta ao art. 1 .022 do CPC/15, verifica-se que a decisão atacada assim consignou (grifamos): "Quanto à alegada omissão, inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de nenhuma violação às normas invocadas. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram”. 4. Como se observa, não houve omissão. A insurgência do recorrente consiste em simples descontentamento da parte com o resultado do julgado, o que não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. 5. Em relação às demais alegações de omissão, constata-se que não se constituem omissão, mas buscam apenas provocar a rediscussão da matéria. Está pacificado no STJ o entendimento de que "Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão impugnado" (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 14.8.2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 323 .892/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 22.11 .2018; AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.3.2017; EDcl no AgInt no RMS 61.830/MS, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.10.2020. 6. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1916400 PR 2021/0011275-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

III. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de
CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 11/05/2026